Tribunal: TJBA
Processo: 0545740-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545740-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: TRANSAZIZ TRANSPORTES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIQUEL DA CONCEICAO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA
EX RE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, julgou procedente o pedido para constituir o título executivo judicial, mas fixou a citação como termo inicial dos juros de mora e o ajuizamento da ação como marco da correção monetária. Discute-se no recurso o termo inicial dos referidos consectários legais, defendendo o Apelante que ambos devem incidir a partir do vencimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária em dívida positiva, líquida e com vencimento certo, objeto de Ação Monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese jurídica firmada em precedente que trata de condenações impostas à Fazenda Pública não se aplica às obrigações entre particulares, regidas pelo direito privado, o que configura
error in judicando
a sua utilização para fundamentar a sentença. 4. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo de vencimento certo, a mora do devedor ocorre de pleno direito na data do inadimplemento (mora
ex re
), independentemente de interpelação, nos termos do art. 397 do Código Civil. 5. Consequentemente, tanto os juros moratórios, que sancionam o atraso, quanto a correção monetária, que recompõe o valor da moeda, incidem a partir da data do vencimento da obrigação, e não da citação ou do ajuizamento da ação. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em Ação Monitória aparelhada em dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. Em Ação Monitória fundada em dívida positiva, líquida e com termo previamente estabelecido, o termo inicial tanto dos juros de mora quanto da correção monetária é a data do vencimento da obrigação, configurando-se a mora
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, art. 397.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 05/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0545740-76.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelados KATIA MORAES ASSIS BITTENCOURT, BARBARA ASSIS BETTENCOURT DE MIRANDA e TRANSAZIZ TRANSPORTES LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença e determinar que sobre o valor da condenação (R$ 206.802,07) incidam correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça

R01